Tribunal: STF
Processo: Rcl 62000
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 1. O Município de Manaus alega ter o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas deixado de observar, no Processo n. 4003736-14.2016.8.04.0000, a tese de repercussão geral firmada no julgamento do RE 837.311 (Tema 784).



 



 Informa que a decisão questionada deu-se no âmbito de mandado de segurança impetrado por candidato aprovado em concurso público em que alega ostentar direito subjetivo à nomeação. Narra ter sido a segurança concedida, ensejando a interposição, pelo ente público, do RE n. 1.207.902, sob a relatoria do Ministro Edson Fachin, que determinou a remessa dos autos ao Tribunal reclamado para “adequação ao disposto nos artigos 1.036 e 1.040 do CPC, combinado com o art. 328 do RISTF”.



 



 Relata ter o Tribunal refutado o juízo de retratação, reconhecendo o direito subjetivo do impetrante (ora beneficiário) à nomeação. Sustenta que a decisão questionada viola as balizas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria no julgamento do RE 837.311 (Tema 784).



 



 É o relatório. Decido.



 2. No julgamento do RE 1.207.902, interposto pelo Município ora reclamante, o Supremo Tribunal Federal determinou a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas para reexame da causa à luz da tese firmada no RE 837.311-RG (Tema 784), assim redigida:



    O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1– Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.



    O Tribunal reclamado, por sua vez, assim cotejou o caso concreto com as diretrizes firmadas no paradigma:



    Conforme se extrai do julgado proferido pela Suprema Corte, a existência de cargos vagos, por si só, não tem o condão de gerar o direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas. 



    Exige-se, para tanto, a demonstração cabal de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, que se revela quando o Poder Público, tácita ou expressamente, demonstra a inequívoca necessidade de preenchimento de cargos da mesma natureza a partir da prorrogação de contratos precários durante o período de validade do certame. 



    No presente caso, o Impetrante alega que a expectativa de direito teria se convolado em direito subjetivo à nomeação em virtude da ocorrência de preterição, consubstanciada na manutenção de contratos temporários entre o Município de Manaus e os 4 (quatro) profissionais Cirurgiões Dentistas Geral contratados sob o Regime de Direito Administrativo – RDA, há quase 20 (vinte) anos, conforme Ofício de fls. 40-41, bem como as aposentadorias e exonerações ocorridas durante o prazo de vigência do certame, conforme fl. 42. 



    Deveras, a documentação colacionada aos autos digitais, comprova o interesse e a necessidade de prestação de serviços odontológicos pelo Município, sendo desnecessária maior perquirição sobre os pormenores específicos dos cargos ou das funções exercidas, posto que envolvem a mesma atividade que será desempenhada pelo Impetrante aprovado. 



    Dessa forma, diante da prova pré-constituída de que essas contratações alcançam a vaga da impetrante, visto que , foram nomeados um total de 122 (cento e vinte e dois) candidatos, isto é, 2 (dois) a menos da sua posição de nº 124 centésima vigésima quarta), entendo suficientemente configurada a preterição alegada na exordial. 



    Vale dizer que o Município de Manaus, ao apresentar sua contestação, em nenhum momento desconstituiu as contratações precárias em Regime de Direito administrativo - RDA, operadas pelo Poder Público, limitando-se a defender a ausência de prova pré-constituída da ilegalidade das referidas admissões. 



    Ocorre que a legalidade das contratações não é objeto de análise nesta ação mandamental, que se restringe ao exame da preterição alegada pelo Impetrante, sem adentrar no mérito da observância ou não dos requisitos necessários à admissão de funcionários em caráter precário pela Administração Pública.



    É remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, da aplicação de precedentes de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552-AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia).



     Verifica-se que o acórdão combatido enfrentou satisfatoriamente as arguições exaradas pelo reclamante, estabelecendo a devida correspondência entre o caso em julgamento e o paradigma consubstanciado no Tema 784 do Ementário de Repercussão Geral, não exsurgindo, no caso, a hipótese de teratologia antes mencionada.



     Não vejo, ademais, como divergir da conclusão a que chegou o órgão reclamado sem reexaminar o conjunto probatório carreado aos autos, providência vedada pela jurisprudência desta Corte em sede de reclamação.



3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



4. Publique-se. Intime-se.



 



Brasília, 2 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente